Tribunal: STF
Processo: RE 110327
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE
LICENCA DE FUNCIONAMENTO E DE PUBLICIDADE, COBRADA PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
NA ESPÉCIE DOS AUTOS, A MULTIPLICAÇÃO DO NUMERO DE METROS
QUADRADOS DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL ONDE SE EXERCE A ATIVIDADE
SUJEITA A FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL (PODER DE
POLICIA), CONFLITARIA COM A NORMA CONSTITUCIONAL (ART. 18, PARAGRAFO
2.) E COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (ART. 77).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.